Tribunal: TJMT
Processo: 1034325-09.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034325-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (APELADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS E IPVA SOBRE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação e remessa necessária interpostas pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir ICMS e IPVA sobre a arrematação de veículo em leilão judicial por pessoa física, sem finalidade comercial, e emitisse o certificado de registro e licenciamento do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a incidência de ICMS sobre a arrematação de veículo em leilão judicial, sem destinação comercial; e (
ii
) analisar a legitimidade da cobrança de IPVA sobre débitos anteriores à arrematação.

III. Razões de decidir

3. No caso de arrematação de veículo por pessoa física e sem ato de mercancia, não se configura fato gerador do ICMS, pois não há operação mercantil (CF/1988, art. 155, II).

4. Nos termos do artigo 130, parágrafo único, do CTN, os tributos incidentes sobre o bem arrematado sub-rogam-se no preço da arrematação, afastando-se a responsabilidade do arrematante pelos débitos de IPVA anteriores à aquisição, ainda que o edital não preveja tais débitos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A arrematação de veículo usado em leilão judicial, sem finalidade comercial, não gera fato gerador de ICMS. 2. Em arrematação de veículo em hasta pública, os débitos de IPVA anteriores sub-rogam-se no preço, não recaindo sobre o arrematante."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 130, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1019016-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024; N.U 1017389-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024
; STF, RE 1.789.930/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de
a
pelação
com
r
emessa
n
ecessária
,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos do mandado de segurança n.º
1034325-09.2022.8.11.0041
, impetrado por
Carlos Alexandre Carvalho da Silva
,
que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir ICMS e IPVA sobre a arrematação do veículo registrado sob o RENAVAM n.º 1023589068, além de proceder à emissão do certificado de registro e licenciamento.

Inconformado, o apelante alega, inicialmente, a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada, afirmando que o ato questionado não se enquadra nas competências atribuídas pelo art. 125 do Decreto nº 1.488/2022, razão pela qual defende a extinção do processo sem resolução de mérito. No mérito, afirma que tanto a legislação tributária federal (Lei Complementar n.º 87/96) quanto a estadual (Lei Estadual n.º 7.098/98) preveem a incidência de ICMS na aquisição de bens abandonados em licitação, ainda que tais bens sejam destinados ao uso pessoal do arrematante e não à revenda.

Defende ainda que os preços praticados em leilões costumam ser inferiores aos preços de mercado, caracterizando operações especulativas com viés mercantil, o que justificaria a incidência do ICMS. O apelante argumenta que o legislador federal excluiu, expressamente, o requisito da habitualidade e mercancia para tal hipótese de incidência. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança (Id. 2
19690184
).

A certidão de Id. 2
19690186
comprova a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, pleiteando, em caráter liminar, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, o seu desprovimento (Id. 219690185).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção integral da sentença (Id. 2
31830156
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos de admissibilidade.

Co
nforme relatado,
t
rata-se de
recurso
de apelação com remessa necessária,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos do mandado de segurança n.º 1034325-09.2022.8.11.0041, impetrado por
Carlos Alexandre Carvalho da Silva
,
que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir ICMS e IPVA sobre a arrematação do veículo registrado sob o RENAVAM n.º 1023589068, além de proceder à emissão do certificado de registro e licenciamento.

Em síntese,
o mandado de segurança impetrado na origem tinha como objetivo afastar a incidência de ICMS
e IPVA
sobre a arrematação do veículo de placa
QBD-7140
, CHASSI:
94DVCUD40FJ530734
, RENAVAM
1023589068
, além de solicitar a transferência do referido veículo para o nome do impetrante, ora apelado, com a imediata emissão do certificado de registro e licenciamento.

A liminar foi deferida e, em sentença, a segurança foi concedida.

Pois bem
,

a
ntes de adentrar na análise do mérito,
é imperativo examinar as preliminares levantadas
. De início
, o apelante sustenta
ilegitimidade passiva
da autoridade impetrada
. A
Lei nº 12.016/2009, ao dispor sobre a legitimidade passiva no
m
andado de
s
egurança em seu art. 6º, § 3º, afirma que podem figurar como impetrados tanto a autoridade que pratica o ato impugnado quanto aquela que detém a autoridade para corrigir a suposta ilegalidade.

Assim, no caso, o Secretário Adjunto da Receita Pública, por possuir competência para rever o ato questionado, embora não seja o responsável direto pela cobrança discutida, pode perfeitamente figurar no polo passivo do
mandamus
.

Dito isso,
rejeito a
referida preliminar.

Quanto à alegada ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo apelado, verifico, a partir da simples leitura das razões recursais, que o apelante impugna de forma específica os termos da sentença recorrida, apresentando os fundamentos fáticos e jurídicos que sustentam o pedido de reforma.

Dessa forma, afasto a preliminar arguida.

No mérito, com relação à incidência do ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa
física
, sem finalidade comercial, é importante esclarecer que, apesar das previsões contidas na legislação estadual e na lei complementar, a arrematação de bem em hasta pública, nesse caso específico em que não há ato de mercancia, não configura fato gerador de ICMS.

É mister afirmar que somente quem exerce atividade mercantil e realiza operação mercantil está sujeito ao ICMS. Seguramente, a compra de veículos em leilão por pessoas

físicas
,
sem finalidade de mercancia, como é o caso, não integra a hipótese de incidência que se está a tratar.

Na sequência, nem se mencione que o ora apelado não era, na ocasião, ao menos, contribuinte formal, senão particular arrematante de um bem, a quem se aplica a legislação civil referente à alienação de bens.

Além disso, é
cediço que o imposto
do ICMS
é não cumulativo, nos termos do art. 155, §2º, inciso I da CF/88, permitindo-se o abatimento do valor suportado na entrada de mercadorias ou serviços com o montante devido pelas respectivas saídas, ou pelas saídas de mercadorias ou serviços para cuja formação contribuam aqueles adquiridos.

Nesse sentido, juntamente com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, aplica-se a não cumulatividade a fim de equilibrar e regular a ordem econômica, garantindo assim o regular desenvolvimento nacional e impedindo a tributação de operações sucessivas com a incidência repetida do mesmo tributo, evitando a bitributação.

No caso em questão, o apelante busca a cobrança de ICMS sobre um veículo usado arrematado em leilão, sobre o qual o imposto já havia sido previamente cobrado. Tal exigência, entretanto, configura uma clara violação à regra da não cumulatividade, o que é inadmissível.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal alinha-se a esse entendimento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO – INCIDÊNCIA DE ICMS IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2°, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2°, inciso I), justamente para impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

2. A exigência do recolhimento de ICMS de veículo usado arrematado em leilão para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia e sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade e, consequentemente, na bitributação.

3. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado. (N.U 1019016-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024,
Pu
blicado
n
o DJE 28/06/2024)

AGRAVO INTERNO –- DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO – AUSENTE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, a compra de veículo em leilão por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência do ICMS. 2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (N.U 1017389-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

Portanto, a incidência de ICMS na presente situação mostra-se incompatível com os princípios constitucionais e com a estrutura do sistema tributário brasileiro.

No tocante à cobrança de débitos atrasados de IPVA, ainda que a questão não tenha sido objeto de insurgência específica nas razões recursais, é relevante tecer algumas considerações. Nota-se que o apelante, além de buscar a cobrança do ICMS, pleiteava também o pagamento de IPVA supostamente em atraso relativo ao veículo arrematado.

Do mesmo modo, assim como a cobrança do ICMS neste caso contraria os princípios constitucionais e a lógica do sistema tributário, a exigência do IPVA também se mostra inadequada. Isso porque se aplica aqui o disposto no artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, o qual determina que, em casos de arrematação em hasta pública, os tributos incidentes sobre o bem arrematado sub-rogam-se no preço da arrematação, não recaindo sobre o adquirente.

Esse entendimento aplica-se, por analogia, à arrematação de bens móveis, como veículos, uma vez que, à semelhança dos bens imóveis, o imposto não se sub-roga na pessoa do arrematante, mas sim no valor da arrematação. Dessa forma, afasta-se a responsabilidade do adquirente pelos tributos anteriores à arrematação. Ademais, destaca-se que tais débitos sequer constavam no Edital do Leilão nº 01/2022 INDEA/MT (Id. 219690150).

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO. LEILÃO JUDICIAL.
SUB-ROGAÇÃO
NO PREÇO. ARREMATANTE. RESPONSABILIZAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL. NECESSIDADE.

1. Em caso de arrematação de veículo em leilão judicial, a jurisprudência firmada neste Sodalício vem admitindo a aplicação analógica do art. 130, parágrafo único, do CTN, de modo que os débitos anteriores referentes à propriedade do bem (art. 1.116 do CPC/1973 e art. 908, § 1º, do CPC/2015),
inclusive os de natureza tributária, como o IPVA, sub-rogam-se sobre o preço alcançado, não sendo possível, em princípio, atribuir ao arrematante a responsabilidade para o pagamento de tais dívidas
.

2. O afastamento da regra disposta no art. 130, parágrafo único, do CTN, pressupõe expressa cláusula no edital prevendo a responsabilidade do arrematante ao pagamento dos débitos anteriores que recaiam sobre o bem.

3. Hipótese em que, diversamente do assentado no acórdão recorrido, a informação no edital de que há débitos pendentes sobre o veículo a ser leiloado não é suficiente para atribuir a responsabilidade pelo pagamento
dos mesmos
ao arrematante, devendo conter previsão expressa nesse sentido.

4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.789.930/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 27/11/2020.)

Forte nesses argumentos,
impõe-se a manutenção da sentença, que ofereceu a solução correta à lide.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
,
em sede de reexame necessário
,
RATIF
I
CO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024